Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703885-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ASSPDF - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a ré mantenha em vigor o plano de saúde da requerente, até o dia 25/2/2023, sob pena de multa mensal no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 43324522): Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende do contrato firmado entre as partes (ID n. 144906530) a rescisão unilateral é permitida com antecedência mínima de 60 dias. "14.4 Após o término do prazo mínimo de vigência contratual, é facultado a qualquer das partes denunciarem o Contrato, mediante comunicação escrita e protocolada, dirigida à outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias." Ademais, o prazo mínimo contratualmente estabelecido para rescisão unilateral também é prevista na RN 195 da ANS, vejamos: “Art.17. As condições da rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Não há dúvidas que o prazo mínimo previsto é medida indispensável para garantir a possibilidade do contratante firmar novos contratos, diante da natureza da relação jurídica e peculiaridades dos contrato deste magnitude. Os documentos comprovam que a notificação foi envida no início de dezembro, o que demonstra a ilícita da empresa requerida em suspender o contrato já no final de mês de dezembro, antes do término de 12 meses do contrato firmado entre as partes e antes de decorrido 60 dias da data da notificação. A conduta perpetrada pela empresa requerida viola o direito de inúmeros beneficiários que serão alcançados pela conduta ilícita da requerida, observando, inclusive, que há pessoas que se encontram em tratamentos seriados e internação domiciliar que podem ser gravemente prejudicados pela conduta praticada pela parte requerida, o que é inadmissível. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não manutenção pelo prazo mínimo de 60 dias a contar do notificação poderá agravar o problema de saúde a diversos beneficiários, o que é intolerável. Ademais, deverá a parte requerida fornecer com celeridade a documentação necessária para que a autora realize nova contratação e seja possível a portabilidade de seus associados para um no plano de assistência saúde, sem prejudicar o direto de proteção a vida e manutenção de tratamentos que já se encontram em vigor. Resta provada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a rescisão imotivada do contrato sem observância do prazo mínimo e fornecimento da documentação pertinentes para que a empresa autora promova no contratação do serviço de assistência a saúde. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriundas da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, DEFIRO a tutela antecipada para o fim de determinar a requerida mantenha em vigor o contrato de Cobertura de Assistência Médico Hospitalar Coletivo por Adesão (contrato 242 - Master Gold - AS) até o dia 25/02/2023, assegurando a todos o tratamento de saúde adequado, notadamente aqueles que se encontram sob o regime de internação domiciliar (home care) ou tratamentos seriados, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada mês de descumprimento, sem prejuízo de constrições de valores para pagamentos de despesas para os beneficiários que forem diretamente atingidos, cujas despesas forem documentalmente comprovadas. DETERMINO ainda que a requerida forneça a requerente as informações relativas ao contrato firmado (receitas, despesas assistenciais, custo médio por beneficiário, índice de sinistralidade, maiores desembolsos, dentre outras), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00. DETERMINO ainda que a requerida forneça a cada um dos beneficiários, que solicite de forma escrita e individual, a declaração de portabilidade, no prazo máximo de 05 dias, a contar do recebimento do pedido, devidamente protocolado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por beneficiário. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da presente decisão. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I. Em suas razões, aduz a recorrente que houve notificação prévia, bem como observância do prazo mínimo de vigência do contrato iniciado em 25 de dezembro de 2021, motivo pelo qual deveria findar em 25 de dezembro de 2022. Defende, ainda, que a rescisão contratual em virtude de descumprimento do número de beneficiários pode ocorrer a qualquer tempo, nos termos do item 14.1 do referido ajuste. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que a recorrente seja exonerada da obrigação de manter o plano de saúde da parte agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Saliente-se que é incontroverso que a autora, na qualidade de contratante, celebrou o instrumento de ID 43323455, tendo como objeto a contratação de plano de saúde coletivo, com vigência a partir de 25 de dezembro de 2021. No caso, a requerida encaminhou notificação à requerente em 2 de dezembro de 2022, informando o fim da vigência do contrato assistencial a partir de 25/12/2022 (ID 43324511). O art. 13 da Lei 9.656/98 prescreve: Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas I) a recontagem de carências; II) a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III) a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. A jurisprudência caminha firme no sentido da necessidade desse comunicado ao consumidor para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, ainda que o artigo 13 da Lei 9.656/98 faça referência aos produtos contratados individualmente. Com efeito, a imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil para a migração para um novo plano de saúde, ainda que motivada pelo descumprimento contratual. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SÁUDE. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pelo inadimplemento, depende de prévia notificação do beneficiário a respeito da extinção da cobertura, a fim de que este possa tomar as providências necessárias para migrar para outro plano de saúde. 2. É ilícita a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora, por inadimplemento imputado à pessoa jurídica estipulante, sem a prévia comunicação da consumidora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1238714, 07118082820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, acentue-se que houve pagamento e recebimento das mensalidades, conforme se vê do ID 144906531, motivo pelo qual faz pressupor que, embora tenha a alegação de descumprimento do número de beneficiários mínimos, haveria a continuidade da prestação do serviço. Reveja-se entendimento jurisprudencial a respeito do tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2. Não demostrada a regular notificação do consumidor/beneficiário, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde e o reembolso do valor despendido em exame particular. 3. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde, à luz do princípio da boa-fé objetiva. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. 5. Recursos conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado. (Acórdão 1341761, 07026316120208070014, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.009, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador